Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA/QUATIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA POR CADA UMA DELAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As consequências do crime e a circunstância especial da natureza e quantidade da droga não podem, sob o mesmo fundamento, gerar dois aumentos da pena-base, pois constitui notório bis in idem. 1.1. Valoração negativa das consequências do crime afastada. Pena redimensionada.

2. Presentes duas circunstâncias atenuantes, a redução da pena em 1/6 (um sexto) deve se dar por cada uma delas, a gerar duas atenuações, e não apenas uma única, tendo como limite a pena mínima cominada ao crime, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.